Tribunal: TJDFT
Processo: 0702237-52.2023.8.07.0013
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDENTE QUÍMICO. DIREITO À SAÚDE. ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI N.o 10.216/2001. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REEXAME.
1. O direito à saúde, previsto na Constituição Federal (artigo 196, C.F.), é um dever do Estado que visa resguardar o direito de todos os cidadãos à vida, abrangendo tanto a prevenção quanto o tratamento da saúde.
2. Cabível a internação compulsória, regida pela Lei n.o 10.216/2001, quando comprovado que as medidas ambulatoriais e familiares não são suficientes para o tratamento de dependência química do paciente, em respeito a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e ao modelo assistencial em saúde mental.
3. Remessa necessária conhecida e não provida. Sentença mantida.